Tribunal: TJMT
Processo: 0000691-67.2015.8.11.0014
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0000691-67.2015.8.11.0014
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Arrendamento Rural]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[ELSON JOSE REZENDE - CPF: 077.698.901-44 (EMBARGADO), MANOEL LACERDA LIMA - CPF: 104.978.701-34 (ADVOGADO), ENEIDA MARIA AUGUSTA SOARES REZENDE - CPF: 380.045.341-04 (EMBARGADO), BERTE FLORESTAL LTDA - CNPJ: 02.421.287/0001-59 (EMBARGANTE), JULIANA DE SOUSA ANDRADE - CPF: 619.354.761-49 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – VIOLAÇÃO DE NORMA – NÃO CONFIGURADA - RECURSO REJEITADO.

1. Inexistindo omissão, obscuridade ou contradição na decisão recorrida, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal recurso para reexame da causa.

2. Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

3. A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por BERTE FLORESTAL LTDA em face de acórdão proferido em sede de apelação sob n. 0000691-67.2015.8.11.0014, que tramita originalmente perante a 2a Vara da Comarca de Poxoréu - MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID Num. 19190959 decidiu o colegiado, por unanimidade, desprover o recurso para manter incólume a sentença atacada.

Em apertada síntese, alega o embargante em suas razões sob ID. Num. 20975970 que o acórdão foi omisso porque ao julgar a apelação interposta não analisou a alegação/fundamento da apelante sobre a obrigatoriedade de análise das provas documentais produzidas, tendo em vista que o julgador singular não as observou sob o fundamento de serem inapropriadas pelo fato da empresa que realizou os romaneios/relatórios e a apelante possuírem um dos sócios em comum, que as provas documentais produzidas deverão ser valoradas para o convencimento do juízo de piso e não descartadas pelo fato da empresa responsável pelos relatórios possuir um dos sócios em comum.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020